Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surge o interesse na preservação do salário participação.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.